Tribunal: TJPA
Processo: 0822038-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822038-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE EUCLIDES GOES BARROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou o julgamento antecipado da lide em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de inadmissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina o julgamento antecipado da lide, bem como se é aplicável, no caso, a teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza taxativa, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação (Tema 988/STJ).
4. A decisão que determina o julgamento antecipado da lide, por entender desnecessária a produção de provas, constitui ato de gestão processual e não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.
5. Ausente demonstração de urgência qualificada, porquanto eventual alegação de cerceamento de defesa pode ser apreciada em sede de apelação, sem prejuízo à parte.
6. Correta a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina o julgamento antecipado da lide, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 370; 932, III; 1.015; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0822038-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ EUCLIDES GOES BARROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Euclides Goes Barros em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0822038-35.2025.8.14.0000, deixou de conhecer do recurso, ao fundamento de sua inadmissibilidade por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo ora agravante em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., na qual sustenta a inexistência de contratação de empréstimos consignados que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário, reputados fraudulentos, pleiteando, assim, a declaração de nulidade dos débitos, repetição de indébito e reparação moral.

O juízo de primeiro grau, após o regular andamento do feito, entendeu pela suficiência do acervo probatório já produzido e determinou o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, dispensando a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor, por reputá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Irresignado, o autor interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial grafotécnica seria imprescindível para demonstrar a falsidade das assinaturas constantes dos contratos impugnados, asseverando que a antecipação do julgamento, sem a devida dilação probatória, violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para determinar a reabertura da fase instrutória.

Sobreveio decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao entendimento de que a decisão interlocutória que determina o julgamento antecipado da lide não se insere nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra na excepcionalidade da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, por ausência de demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, no qual, em preliminar, sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.021 do CPC, destacando o atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e a inaplicabilidade de eventual multa por manifesta inadmissibilidade.

No mérito recursal, argumenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto, embora a hipótese não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, seria plenamente aplicável a teoria da taxatividade mitigada, uma vez que a decisão que indeferiu a produção de prova pericial essencial configura situação de urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento. Aduz que a controvérsia demanda necessariamente dilação probatória, não podendo ser dirimida com base exclusiva em documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira, sob pena de cerceamento de defesa. Sustenta, ainda, que a impossibilidade de produção da prova técnica compromete de forma irreversível a adequada instrução do feito, tornando inútil eventual rediscussão da matéria em sede de apelação, o que atrai a incidência do entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento e apreciação de seu mérito, a fim de determinar a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial grafotécnica.

Em contrarrazões, o agravado Banco Bradesco Financiamentos S.A. pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, a inexistência de elementos que justifiquem a reforma do decisum, asseverando que as alegações do agravante carecem de comprovação e se mostram genéricas e desprovidas de substrato probatório. Argumenta, ainda, que não restou demonstrada a ocorrência de dano moral ou o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil, destacando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Aduz, por fim, que o agravo interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, requerendo seu desprovimento.

Contrarrazões sob o Id. 32897175.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, passando ao exame do mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, ao entendimento de que a decisão interlocutória que determinou o julgamento antecipado da lide não se insere nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco atrai a incidência da teoria da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, por ausência de demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

No caso sob exame, a decisão interlocutória impugnada limitou-se a determinar o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, ao entender desnecessária a produção de outras provas, tratando-se, portanto, de típico ato de gestão processual, inserido no poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

Tal pronunciamento, como bem delineado na decisão monocrática agravada, não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco revela, por si só, situação de urgência apta a justificar a incidência da teoria da taxatividade mitigada.

Isso porque eventual alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção probatória poderá ser oportunamente arguida em sede de apelação, ocasião em que, caso reconhecida a nulidade, será possível a desconstituição da sentença e a reabertura da fase instrutória, não se verificando, portanto, inutilidade do exame da matéria em momento posterior.

A propósito, a jurisprudência pátria tem se orientado de forma firme no sentido da inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que determina o julgamento antecipado da lide ou indefere a produção de provas, justamente por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem configurar, em regra, situação de urgência apta a autorizar a mitigação do rol.

Coadunando a esse entendimento, citei jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AS HIPÓTESES DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 . No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo decisório não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a despacho que anunciou o julgamento antecipado da lide, entendendo que o feito encontra-se instruído.

2 . Quando o Magistrado anuncia que irá julgar antecipadamente o feito, por entender que não é mais necessária a realização de nenhuma outra prova, não se está analisando nada relativo ao mérito da pretensão da autora, mas tão somente questão procedimental.

3. Elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade.

4 . Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por KIRTON SEGUROS SA tendo como agravado JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS LÚCIO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 04 de junho de 2019 .

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08005916920178140000 1816576, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª Turma de Direito Privado)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ENCERROU A FASE INSTRUTÓRIA E FEZ CONCLUSO O PROCESSO PARA SENTENÇA, COM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONSTATADA URGÊNCIA NO CASO PARA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704 .520/MT DO STJ). RECURSO INADMITIDO. 1. A decisão que encerra a fase instrutória e faz concluso o processo para julgamento antecipado da lide é irrecorrível por agravo de instrumento, porquanto não se enquadra nas hipóteses do art . 1.015 do CPC, inexistindo, no caso em específico, urgência capaz de justificar a interpretação ampliativa das hipóteses de cabimento. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000994-41.2023.8.08 .0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1 .015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA . RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Embargos à Execução que anunciou o julgamento antecipado da lide e indeferiu a produção de prova pericial e documental . A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que tais provas seriam indispensáveis para o correto deslinde da controvérsia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que anunciou o julgamento antecipado e indeferiu a produção de provas . III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, pois a irresignação se refere apenas ao julgamento antecipado da lide, o que não gera risco ou prejuízo processual à parte agravante. 4. Ausente requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido, conforme o art. 932, III, do CPC . IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento:É incabível o agravo de instrumento contra decisão que apenas anuncia o julgamento antecipado da lide e indefere a produção de prova pericial e documental, uma vez que tal hipótese não se enquadra no rol taxativo do art . 1.015 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 355, I, 370, 373, § 1º e 1 .015; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 13ª Câmara Cível, 0108370- 52.2023 .8.16.0000, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, j . 27.11.2023; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0006001- 43.2024 .8.16.0000, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, j . 02.02.2024; STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Min . Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 .” (TJ-PR 01007678820248160000 Pato Branco, Relator.: Desembargadora Substituta Jaqueline Allievi, Data de Julgamento: 03/12/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

Na mesma direção, cito outros precedentes pátrios:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO ART . 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, na ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia se centra em definir se a decisão saneadora, rejeitando as preliminares suscitadas pelo agravante, pode ser desafiada por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1 .015 do CPC, considerando a tese da taxatividade mitigada e eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

III. Razões de decidir

1. O art . 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência.

2. A decisão saneadora não está incluída no rol do referido dispositivo e, no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às partes .

3. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a irrecorribilidade de decisões saneadoras por Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares, salvo comprovação de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2563336/PR, Rel. Min . Raul Araújo, j. 12.08.2024; TJ-MT, AI nº 1009681-28 .2022.8.11.0000, Rel . Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 11.04 .2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279261920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA . INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS (ART. 99, § 2º, CPC). DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS . NÃO COMPROVADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PARTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e afastou o julgamento antecipado da lide. II . Questão em discussão 2.1. Os pontos de insurgência recursal dizem respeito à possibilidade de julgamento antecipado da lide e de concessão do benefício da justiça gratuita. I
II . Razões de decidir 3.1. O recurso de agravo de instrumento não é cabível para impugnar a decisão que afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC .
3.2. O pedido de justiça gratuita foi indeferido porque a parte não comprovou a hipossuficiência financeira, mesmo após ser intimada para apresentar documentos que atestassem sua situação econômica. 3 .3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada se a parte não lograr êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos quando intimada na forma do § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil. 3.4 . Uma vez intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita, impõe-se a parte do ônus de fazê-lo. 3.5. Os documentos juntados foram considerados insuficientes para confirmar a presunção de hipossuficiência . IV. Dispositivo e tese 4.1. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento para manter o indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita . Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV, CPC, arts. 5º, LXXIV, 99, § 2º, 932, III e 1.015, V . Jurisprudência relevante citada: TJPR, 6ª Câmara Cível, 0072316-19.2025.8.16 .0000, Rel. Des. Angela Maria Machado Costa, j. 04 .07.2025; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0056109-42.2025.8 .16.0000, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, j . 28.05.2025; TJPR, 3ª Câmara Cível, 0019961-32.2025 .8.16.0000, Rel. Substituto Ricardo Augusto Reis de Macedo, j . 07.07.2025.

(TJ-PR 00589310420258160000 Matinhos, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 09/09/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2025)

Assim, correta se mostra a decisão monocrática que aplicou o art. 932, III, do CPC, dispositivo que autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 16/06/2026